Tribunal: STF
Processo: HC 263391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.130/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o juízo da execução penal reconheceu a prática de falta grave pelo ora paciente, declarando a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido.



    Neste writ, o impetrante sustenta que o procedimento administrativo disciplinar é nulo, pois não observou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.



    Requer, ao final:



    “Destarte, fica expressamente requerido se digne Vossa Excelência, eminente Relator, deferir a liminar para que seja inaudita altera pars, suspenso os efeitos da falta disciplinar aplicada até a julgamento do Habeas Corpus, com a exclusão da anotação no prontuário prisional do paciente, expedindo-se oficio a unidade prisional para cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária e responsabilidade civil e administrativa. 



    Por fim, pretende-se, com o deferimento da medida liminar, a reparação imediata da ilegalidade instalada, sem que a delonga no julgamento do mérito acarrete ainda maiores prejuízos ao recorrente. 



    - DOS PEDIDOS - 



    No mérito, confiante na tradição legalista deste Colendo Supremo Tribunal Federal, requer-se o conhecimento do Habeas Corpus, para que, confirmando a liminar pleiteada, seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que acolhidas as nulidades arguidas, seja ANULADA a decisão de aplicação da falta grave ao paciente, ante as graves violações a direitos humanos e garantias constitucionais fundamentais, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, conforme os fatos apresentados pelas instâncias ordinárias, foi assegurado ao sentenciado o exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar, no qual se apontou que o agravante participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, causando considerável atraso nas atividades rotineiras e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança no local. 



    2. Para se alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade da infração disciplinar, bem como averiguar as teses de nulidade do procedimento administrativo disciplinar suscitadas pela defesa, seria necessário o reexame de matéria probatória, medida inviável na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se que as instâncias antecedentes assentaram a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que resultou no reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): minha relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Nunes Marques, DJe- 28-04-2022)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente